Tribunal: TJBA
Processo: 8013970-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013970-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. B. P. A. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAILA NOVAES LIMA, BRUNA CARDOSO MOTA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MK8/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DAS MUDANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por menores, representados por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alterações unilaterais nos horários de voos contratados.

2.
Alegação de comunicação tardia e transtornos experimentados que superariam meros aborrecimentos.

3.
Sentença que reconheceu inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação de prejuízos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

6.
A alteração do voo de ida, comunicada com antecedência inferior a 72 horas, não causou prejuízo relevante, pois a antecipação foi de apenas 35 minutos.

7.
A mudança do voo de retorno foi informada com antecedência superior a 72 horas, em conformidade com a Resolução ANAC nº 400/2016.

8.
Não comprovado o efetivo sofrimento ou transtorno relevante decorrente das alterações, não se configura dano moral indenizável.

9.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reprogramação de voos com comunicação prévia, em prazo razoável e sem demonstração de prejuízo relevante, não configura falha na prestação do serviço nem gera dever de indenizar por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013970-73.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante E. B. P. A. C. e outros (2) e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .